Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo.
2. Recurso provido. Sentença cassada.